Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CONCESSIONÁRIA E BANCO DA MONTADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAL E MORAL. VALORAÇÃO.
I – O Banco-réu vinculado à montadora de automóveis, tal como a Concessionária-ré, integra a mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, por isso responde solidariamente pela reparação de eventuais danos causados ao consumidor e possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, todos do CDC.
II – A Concessionária-ré teve ciência prévia do laudo cautelar encaminhado pelo autor, no qual constava a informação acerca do histórico de leilão do seu automóvel usado, e mesmo assim prosseguiu com a compra e venda, com recebimento do sinal, obtenção do financiamento bancário e emissão de nota fiscal, por isso, quando optou por não receber o automóvel do autor como parte do pagamento do preço do automóvel zero km, deu causa ao desfazimento do negócio jurídico, o que enseja a responsabilização pelos danos dele decorrentes.
III – Antes do ajuizamento da ação a Concessionária-ré quitou o contrato de financiamento firmado entre o Banco-réu e o autor, que não teve que pagar nenhuma prestação após o desfazimento do negócio jurídico, portanto o pedido de indenização por danos materiais improcede.
IV – A informação sobre o desfazimento da compra e venda quando da retirada do automóvel zero km das dependências da Concessionária-ré frustrou legítima expectativa do autor quanto à aquisição, extrapolou o aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelação da Concessionária-ré parcialmente provida. Apelação do autor provida.